Tribunal: STJ
Processo: 0437954-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050601 - SP(2025/0437954-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE DE MARIO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO

EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator em
O recurso
não conhecido, impetrado em favor de agravante preso
habeas corpus
preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
§ 3o,
II,
art. 157,
c/c art. 14,
do Código Penal (latrocínio tentado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar o
e
fumus commissi delicti
o
, nos termos do
do CPP, ou se se apoia apenas na
periculum libertatis
art. 312
(ii)
gravidade abstrata do delito;
saber se, diante de condições pessoais favoráveis e do
encerramento da instrução, seria possível substituir a prisão preventiva por medidas
(iii)
cautelares diversas previstas no
do CPP;
art. 319
saber se houve nulidade por
inovação indevida de fundamentação no acórdão do Tribunal de origem ao manter a
custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está lastreada em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente o
do crime – tentativa de latrocínio em corrida por
modus operandi
aplicativo, uso de arma de fogo, disparos que atingiram perna e rosto da vítima, graves
ferimentos e registro em vídeo.
4. A gravidade concreta da conduta, aliada ao emprego de arma de fogo e ao risco
efetivo à vida da vítima, revela a periculosidade do agente e o
,
periculum libertatis
justificando a segregação para garantia da ordem pública.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva analisou expressamente a inadequação
e insuficiência de medidas cautelares diversas, com base na gravidade do crime, nas
Documento eletrônico VDA55945746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cdf60b3-a5b3-4023-b463-3cde07aa5e3e

circunstâncias do fato e nas condições pessoais do investigado, concluindo que a
segregação é a única medida apta a assegurar os fins do processo penal, em
observância ao
§ 6o, e ao
do CPP.
art. 282,
art. 319
6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do CPP, tampouco asseguram a substituição por medidas
art. 312
cautelares alternativas, sobretudo diante da violência e da gravidade concreta da
conduta imputada.
7. O acórdão do Tribunal de origem limitou-se a ratificar e reforçar os fundamentos
constantes do decreto prisional, ressaltando a natureza e a gravidade concreta do
latrocínio tentado e a necessidade de maior rigor em crimes dessa espécie, não
havendo inovação indevida de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tentativa de latrocínio praticada com emprego de arma de fogo, com disparos que
atingem a vítima e graves ferimentos, configura gravidade concreta apta a justificar a
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos de
e
, revelados, em
fumus commissi delicti
periculum libertatis
especial, pelo
do delito.
modus operandi
3. A reafirmação, pelo Tribunal de origem, dos fundamentos constantes do decreto
prisional, com ênfase na gravidade concreta da conduta, não configura inovação
indevida de fundamentação.
4. Verificada a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem
pública, é legítima a manutenção da prisão preventiva, em observância aos arts. 282, §
6o, e 319 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 3o; CP,
II; CPP,
CPP,
art. 157,
art. 14,
art. 312;
CPP,
§ 6o; RISTJ,
XX.
art. 319;
art. 282,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes,
918.086/MS,
Sexta Turma, j. 4.11.2024; STJ, AgRg no RHC
Min. Antonio Saldanha
221.165/MG,
Palheiro, Sexta Turma, j. 1.10.2025, DJe 7.10.2025; STJ, AgRg no HC 813.882/SP,
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
28.8.2023, DJe 30.8.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
657.275/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 13.4.2021, DJe 19.4.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cdf60b3-a5b3-4023-b463-3cde07aa5e3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050601 - SP(2025/0437954-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE DE MARIO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO

EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator em
O recurso
não conhecido, impetrado em favor de agravante preso
habeas corpus
preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
§ 3o,
II,
art. 157,
c/c art. 14,
do Código Penal (latrocínio tentado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar o
e
fumus commissi delicti
o
, nos termos do
do CPP, ou se se apoia apenas na
periculum libertatis
art. 312
(ii)
gravidade abstrata do delito;
saber se, diante de condições pessoais favoráveis e do
encerramento da instrução, seria possível substituir a prisão preventiva por medidas
(iii)
cautelares diversas previstas no
do CPP;
art. 319
saber se houve nulidade por
inovação indevida de fundamentação no acórdão do Tribunal de origem ao manter a
custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

3. A prisão preventiva está lastreada em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente o
do crime – tentativa de latrocínio em corrida por
modus operandi
aplicativo, uso de arma de fogo, disparos que atingiram perna e rosto da vítima, graves
ferimentos e registro em vídeo.
4. A gravidade concreta da conduta, aliada ao emprego de arma de fogo e ao risco
efetivo à vida da vítima, revela a periculosidade do agente e o
,
periculum libertatis
justificando a segregação para garantia da ordem pública.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva analisou expressamente a inadequação
e insuficiência de medidas cautelares diversas, com base na gravidade do crime, nas
circunstâncias do fato e nas condições pessoais do investigado, concluindo que a
segregação é a única medida apta a assegurar os fins do processo penal, em
observância ao
§ 6o, e ao
do CPP.
art. 282,
art. 319
6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do CPP, tampouco asseguram a substituição por medidas
art. 312
cautelares alternativas, sobretudo diante da violência e da gravidade concreta da
conduta imputada.
7. O acórdão do Tribunal de origem limitou-se a ratificar e reforçar os fundamentos
constantes do decreto prisional, ressaltando a natureza e a gravidade concreta do
latrocínio tentado e a necessidade de maior rigor em crimes dessa espécie, não
havendo inovação indevida de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tentativa de latrocínio praticada com emprego de arma de fogo, com disparos que
atingem a vítima e graves ferimentos, configura gravidade concreta apta a justificar a
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos de
e
, revelados, em
fumus commissi delicti
periculum libertatis
especial, pelo
do delito.
modus operandi
3. A reafirmação, pelo Tribunal de origem, dos fundamentos constantes do decreto
prisional, com ênfase na gravidade concreta da conduta, não configura inovação
indevida de fundamentação.
4. Verificada a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem
pública, é legítima a manutenção da prisão preventiva, em observância aos arts. 282, §
6o, e 319 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 3o; CP,
II; CPP,
CPP,
art. 157,
art. 14,
art. 312;
CPP,
§ 6o; RISTJ,
XX.
art. 319;
art. 282,
art. 34,
Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes,
918.086/MS,
Sexta Turma, j. 4.11.2024; STJ, AgRg no RHC
Min. Antonio Saldanha
221.165/MG,
Palheiro, Sexta Turma, j. 1.10.2025, DJe 7.10.2025; STJ, AgRg no HC 813.882/SP,
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
28.8.2023, DJe 30.8.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
657.275/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 13.4.2021, DJe 19.4.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUÍS FELIPE DE MARIO SILVA
contra decisão monocrática de fls.
de minha lavra, em que não conheci do
74/79,
habeas corpus.
Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial do
,
habeas corpus
sustentando a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a
decretação e manutenção da prisão preventiva, com apoio apenas na gravidade
abstrata do delito e em elementos genéricos do tipo penal.
Afirma que a decisão invocou “
” do latrocínio a partir do
gravidade concreta
e do emprego de arma de fogo, sem demonstrar dados específicos do
nomen iuris
caso que indiquem
do agravante.
periculum libertatis
Ressalta, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis e o
encerramento da instrução, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas
da prisão.
Reafirma, por fim, a ocorrência de inovação indevida de fundamentação pelo
Tribunal
, ao agregar motivos não constantes da decisão originária para manter a
a quo
custódia, em especial a referência genérica de que “crimes dessa natureza devem ser
”, sem individualização das condutas e sem indicação concreta
tratados com maior rigor
de risco atual.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao colegiado, com a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares alternativas.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente pela suposta
prática do crime tipificado no
§ 3o,
o
II, do Código Penal –
art. 157,
c/c
art. 14,
CP. Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que
habeas corpus
denegou a ordem.
A prisão preventiva do agravante foi assim fundamentada (grifos nossos):
Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

"Conforme se extrai dos autos, os indiciados,
mediante o uso de arma de fogo, embarcaram no
veículo da vítima simulando uma corrida por aplicativo
e, durante o trajeto, anunciaram o roubo. A vítima foi
violentamente alvejada com disparos que atingiram
sua perna e rosto, vindo a sofrer graves ferimentos.
Mesmo ferido, o motorista lançou seu veículo contra
uma árvore, logrando frustrar a consumação do crime
e salvando sua própria vida. Toda a ação criminosa foi
parcialmente registrada em vídeo, reforçando a
materialidade delitiva e o modus operandi brutal
Além da gravação, constam nos
adotado pelos agentes.
autos laudos periciais, reconhecimentos fotográficos,
interrogatórios, depoimentos testemunhais e diligências
investigativas que convergem para a existência de indícios
suficientes de autoria em relação aos investigados,
notadamente
quanto
à
participação
ativa
dos
representados na empreitada criminosa.
[...]
No presente caso, o fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pela prova da existência do crime
e pelos indícios suficientes de autoria. Já o periculum
libertatis se revela a partir da gravidade concreta da
conduta, do uso de arma de fogo, da tentativa de
latrocínio contra a vítima, bem como da possibilidade
Assim, nesse cenário,
real de reiteração criminosa.
mostra-se adequada, necessária e proporcional, diante da
periculosidade dos agentes, da brutalidade do crime
cometido e do risco à ordem pública e à regularidade do
processo.
Por outro lado, não se vislumbra, por ora, a eficácia
de qualquer medida cautelar substitutiva, nos termos do
§6o, do CPP. Isso porque, analisando os critérios
art. 282,
de necessidade (art. 282, I), adequação à gravidade do
crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais
do investigado (art. 282, II), constata-se que a segregação
cautelar é a única medida apta a assegurar os fins do
processo penal." (fl. 23).

O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar sob os seguintes
fundamentos (grifos nossos):

"O paciente está sendo processado pela prática, em
tese, de latrocínio tentado, delito cuja conduta, em
concreto, recomenda o cárcere ad custodiam.
Crimes dessa natureza devem ser tratados com
maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem
pública, haja vista os enormes malefícios à Sociedade que
se viu desorganizada, desassossegada e impotente para
lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade do
paciente tem como melhor sensor o n. Magistrado a quo,

pois ligado diretamente à causa." (fl. 18).

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua
manutenção, foram adequadamente motivadas considerando a gravidade concreta da
conduta praticada - tentativa de latrocínio com uso de arma de fogo, tendo sido a
vítima alvejada na perna e no rosto, vindo a sofrer graves ferimentos e conseguindo
frustrar a consumação do crime ao lançar o veículo contra uma árvore.
Como se vê, a segregação cautelar do agravante está devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a
necessidade da prisão. No ponto, é importante frisar que não se trata de presumir a
periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base
empírica concreta, o que não se admite. Pelo contrário, no caso, a periculosidade
decorre do modo de execução do crime.
Quanto ao ponto, destaca-se que esta Corte Superior possui entendimento
jurisprudencial no sentido de que "a constrição cautelar impõe-se pela gravidade
concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado,
" (AgRg no HC
evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe
918.086/MS,
4/11/2024,
de /
).
11/2024
No mesmo sentido, destacam-se (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
GRAVIDADE DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esclareço que o ordenamento jurídico vigente
traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a
prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso , a manutenção da segregação
preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacou o Magistrado de primeiro grau, sobretudo, a
gravidade do delito mediante o uso de violência contra
a vítima. Segundo se pode extrair da sentença, o
"acusado, juntamente com seus comparsas ao
Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

efetuarem os 04 (quatro) disparos de arma de fogo
atingindo o veículo da vítima, por óbvio assumiram o
risco de provocar o resultado morte devendo,
portanto, responder pelo crime de latrocínio tentado."
(e-STJ fl. 22). Portanto, a prisão cautelar está
amparada na necessidade de garantir a ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
221.165/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O decreto prisional apresenta fundamentação
considerada idônea por esta Corte Superior, baseada
no modus operandi e na gravidade concreta da
conduta, pois "o a cusado teria praticado crime de
latrocínio tentado, efetuando um disparo de arma de
fogo, no peito da vítima, não causando a morte em
razão do socorro prestado".
2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade
concreta da prática criminosa, causadora de grande
intranquilidade social, revelada no modus operandi do
delito e diante da acentuada periculosidade do acusado,
evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta
violenta. Confira-se: RHC n.
relator Ministro
140.629/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021;
RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
107.101/AL,
Turma, DJe
HC n.
relatora Ministra
19/2/2019;
374.102/DF,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
HC n.
relator Ministro Rogerio
24/11/2016;
299.762/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/10/2014.
3. Outrossim, havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. A esse respeito: HC n.
- 5a T. -
325.754/RS
unânime - rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador convocado do TJPE) - DJe
e
11/9/2015
HC n.
- 6a T. - unânime - rel. Min. Maria
313.977/AL
Thereza de Assis Moura - DJe 16/3/2015.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
813.882/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do CPP são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado com a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro Reynaldo
657.275/SP,
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
)
19/4/2021.

No que tange à apontada nulidade do acórdão quanto à fundamentação da
prisão cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem apenas ratificou a necessidade da
prisão preventiva com lastro na gravidade concreta da conduta, assim como concluído
pelo Magistrado singular no decreto prisional, de modo que não há que se falar em
inovação indevida de fundamentação.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55698040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:13:05
Código de Controle do Documento: 46b941c9-8b24-4eec-a86b-494c4d14ae5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.601 / SP
Número Registro: 2025/0437954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15054864820258260378 22834062720258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS FELIPE DE MARIO SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDEMIR MARINO DIMAS
CORRÉU
: WILLIAM SILVA DA CRUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FELIPE DE MARIO SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: d2a6e7c9-2b1b-475b-afce-d34b7141d664

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: d2a6e7c9-2b1b-475b-afce-d34b7141d664